Tribunal: TJMT
Processo: 1004569-15.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004569-15.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Ausência de Fundamentação, Contra a Mulher, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.º vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), WAN DEIME DOS SANTOS CARNEIRO - CPF: 022.315.601-94 (PACIENTE), WAN DEIME DOS SANTOS CARNEIRO - CPF: 022.315.601-94 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), GIZELMA SILVA SANTOS - CPF: 967.462.381-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.DEIXOU DE DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA E DETERMINOU A COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE ADOTE AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A COLOCAÇÃO DO PACIENTE EM LIBERDADE, APÓS A INSTALAÇÃO DO APARELHO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA –DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA – PERTINÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO – PROIBIÇÃO DE EXCESSOS – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS EM FAVOR DA VÍTIMA – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA.

A decretação da prisão cautelar somente é possível se as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6º), dada a excepcionalidade do édito prisional.

Inexistindo descumprimento das medidas protetivas fixadas em favor da vítima, não há falar em imprescindibilidade da prisão para garantir a execução destas, nos termos do inciso III do art. 313 do CPP, sob pena de ofensa ao princípio da menor ingerência possível ou da proibição de excessos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Wan Deime dos Santos Carneiro
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Conforme relatado na decisão de Id. 80348003:

“
(...) o paciente foi preso no dia 4.3.2021, pela prática, em tese, do crime de ameaça, com as implicações da Lei n. 11.340/06, prisão que foi mantida em audiência de custódia para garantir a integridade física da vítima e a ordem pública.

Afirma que a autoridade apontada como coatora não trouxe qualquer circunstância concreta e atual a dar suporte à segregação, limitando-se a consignar que a liberdade do paciente traria riscos à ordem pública, baseado em elementos inerentes à própria configuração delitiva.

Destaca que a interpretação dada pelo magistrado a quo ao art. 12-C, § 2º, da Lei n. 11.340/06 é inconstitucional, pois “conduz à prisão ex lege, tantas vezes afastada pela Suprema Corte”.

Ressalta ainda que a prisão combatida fere o princípio da legalidade, posto que não está inserida em nenhuma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP.

Aduz que a decisão impugnada não atendeu à Recomendação n. 62 do CNJ, segundo a qual novas decretações de prisão devem se dar de forma excepcionalíssima.

Sustenta, ademais, que houve “pré-julgamento do feito, a minar a necessária imparcialidade, pois o Juízo a quo externou juízo de CERTEZA sobre os fatos a que fez referência”, bem como consigna que mera especulação sobre eventual reiteração delitiva é insuficiente a justificar a manutenção da custódia, sobretudo porque o favorecido é réu primário e de bons antecedentes.

Assevera que, em caso de eventual condenação, o crime supostamente perpetrado pelo insurgente dificilmente acarretaria a imposição do regime prisional fechado, concluindo que a sua soltura prestigia o princípio da homogeneidade.

Por fim, adverte que houve uma “análise lacunosa do cabimento de medidas cautelares diversas, pois, à evidência, a medida de não aproximação mediante monitoração eletrônica é mais do que suficiente para fazer cessar a situação de risco”.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que seja relaxada ou, subsidiariamente, revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas, inclusive a monitoração eletrônica (Id. 80200450).

Acostou documentos (Id. 80200452). (...)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 80348003).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 81883987).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 82257950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 4.3.2021, pela suposta prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06.

Segundo a narrativa contida na denúncia, na data dos fatos, aparentemente sob efeito de substância entorpecente e bebida alcoólica, o paciente se dirigiu até a residência da sua genitora, oportunidade em que lhe ameaçou, dizendo: “
Eu vou matar você e suas amigas. Eu vou cortar o meu pescoço e me matar
” (
sic
). Temerosa, a ofendida acionou a Polícia Militar que prendeu o favorecido em flagrante.

Comunicado da prisão, o juízo de origem homologou o flagrante, convertendo-o em custódia preventiva para a garantia da ordem pública e da integridade física da vítima, tendo em vista a reincidência do insurgente e o seu evidente descontrole emocional decorrente do abuso do uso de drogas (Id. 80200452, pp. 39-42).

Entretanto, não obstante os fundamentos contidos na referida decisão, após análise atenta da documentação trazida aos autos, concluo que não há justificativa suficiente que permita a manutenção da prisão cautelar do paciente, não havendo impedimento para que a custódia seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

Com efeito, não se pode perder de vista que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a custódia do indivíduo deve ser o último recurso disponível ao poder público.

Partindo dessas premissas, não se pode afirmar que o insurgente cometeu certo fato tido como criminoso e presumir que a prisão preventiva é necessária, sem apresentar fundamentos que possam justificar a gravosa medida, sob pena de inverter a sistemática processual introduzida pela Lei n. 12.403/11, principalmente porque inexiste qualquer informação no sentido de que ele descumpriu medida protetiva anteriormente imposta, razão pela qual não visualizo, por ora, a necessidade da adoção da extrema
ratio
a fim de se garantir o previsto no art. 313, inciso III, do CPP.

Doutrinando sobre o tema ora em debate, Renato Brasileiro de Lima, assevera que:

“
...essas medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor estão listadas no art. 22 da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06), podendo ser aplicadas em conjunto ou separadamente.
Se tais medidas não surtirem o efeito almejado, a prisão preventiva pode ser usada como soldado de reserva, a fim de evitar a reiteração de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Destarte, se restar evidenciado que o agressor,
mesmo após cientificado

das medidas protetivas de urgência impostas
,
ainda assim voltar a ameaçar a vítima, demonstrada estará a imprescindibilidade da sua custódia cautelar
, especialmente a bem da garantia da ordem pública, dada a necessidade de resguardar-se a integridade física e psíquica da ofendida,
fazendo cessar a reiteração delitiva
, que, em tal hipótese,
não seria mera presunção
, mas risco concreto,
e também para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas
” (Legislação Criminal Especial Comentada, 2ª Edição, Editora Juspodivm, pág. 924) – destaquei.

A segregação cautelar, como dito, foi imposta principalmente em razão da reincidência do paciente, argumento que, em regra, é aceito por este Tribunal de Justiça como suficiente para a prisão processual, já que demonstra renitência criminosa do agente, havendo necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Contudo, no caso em análise, em consulta ao sistema informatizado desta Corte, verifico que a reincidência do paciente decorre da prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), e que pena foi declarada extinta pelo cumprimento integral, em decisão proferida no dia 20.9.2018 (PEP n. 2443-07.2015.811.0004).

Além do mencionado processo executivo, diga-se, já arquivado, o favorecido responde pela prática do crime de posse de drogas para o uso pessoal, em processo que também foi declarado extinto (autos n. 0001472-46.2020.811.0004), situação que não permite concluir que o agente seja contumaz violador da lei penal.

Em verdade, o que se depreende das informações contidas nos autos é que o paciente é dependente químico, condição que tem acarretado diversas desavenças familiares, no entanto, ele não responde por outros fatos criminosos atinentes à violência doméstica.

Assim, apesar da reincidência do favorecido, não houve o descumprimento das medidas protetivas fixadas, daí porque concluo não estar demonstrada a real necessidade da
extrema ratio
para garantir a execução das providências protetivas de urgência, nos termos do que preceitua o inciso III do art. 313 do CPP, e em atenção ao princípio da menor ingerência possível ou da proibição de excessos.

Ressalto que o julgador
a quo
deferiu medidas protetivas em favor da vítima, dentre elas o afastamento do lar, a proibição do agente de manter contato com a ofendida e de frequentar a residência em que ela reside (autos n. 1001832-27.2021.8.11.0004), medidas estas que, a princípio, se mostram suficientes para impedir a prática de novos delitos.

Lado outro, não se justifica a manutenção da prisão cautelar também pelo prisma da proporcionalidade em sentido estrito, que determina a não submissão do agente a gravame superior ao que poderá estar sujeito na hipótese de provimento condenatório, sobretudo se considerada a pena prevista no preceito secundário do tipo penal imputado, qual seja
detenção de 1 a 6 meses ou multa
.

Em relação ao regime inicial de cumprimento das penas privativas de liberdade, o artigo 33 do Código Penal afirma que a detenção somente pode ser cumprida em regime inicial aberto ou semiaberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado (regressão de regime).

Logo, caso haja condenação do agente pelo delito imputado na denúncia, independentemente do
quantum
de pena eventualmente imposto a ele, tratando-se de detenção, o regime mais gravoso possível seria o semiaberto, razão pela qual não se afigura proporcional mantê-lo preso durante a instrução processual se a própria pena, em caso de condenação, não ensejaria a prisão.

Por derradeiro, cumpre salientar que a decretação da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6º), em vista de sua excepcionalidade.

Importante consignar que havendo qualquer alteração no panorama fático, nada obsta que seja decretada nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula
rebus sic stantibus.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo a ordem vindicada
para deferir ao beneficiário
Wan Deime dos Santos Carneiro
o direito de responder aos termos do processo em liberdade, impondo-lhe, com base no art. 319 do Código de Processo Penal, o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a)

Proibição de acesso ou frequência à residência da vítima e do seu local de trabalho
, devendo o acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações
;

b)

Proibição de manter contato com a vítima
ou seus familiares, além das testemunhas eventualmente arroladas, inclusive por meio eletrônico ou por interpostas pessoas;

c)

Monitoração eletrônica
tendente a fiscalizar o cumprimento das demais medidas, com fornecimento de botão do pânico para a vítima, caso haja disponibilidade;

d)

Proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem a prévia comunicação ao juízo processante;

e)

A manutenção do endereço atualizado nos autos;

f)

O comparecimento a todos os atos judiciais;

g)

O cumprimento das medidas protetivas já fixadas pela magistrada de primeiro grau e também das demais medidas que venham a ser fixadas pelo juízo
a quo
.

Saliento que as medidas possuem caráter emergencial,
podendo ser suprimidas ou alteradas pelo juízo de origem
a partir de considerações acerca da necessidade, à vista dos novos elementos que certamente surgirão ao longo da instrução.

Diante da especificidade do feito, que demanda a notificação da ofendida acerca da decisão de mérito do presente
habeas corpus
, n
os termos do art. 21 da lei n. 11.340/06, bem como a
intimação do beneficiário sobre as obrigações ora impostas
, deixo de determinar a expedição de alvará de soltura e
determino a comunicação imediata ao juízo de origem para que adote as providências necessárias para a colocação do paciente em liberdade, após a instalação do aparelho de monitoração eletrônica
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021